Tribunal: TJDFT
Processo: 0733637-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDAS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. INICIATIVA. COMPRADOR. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. RETENÇÃO. TRIBUTOS. DESPESAS. POSSIBILIDADE.

1. Com exceção de determinadas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o Tribunal não pode conhecer de pedido, sob pena de incorrer em inovação recursal e caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, quando este não foi formulado anteriormente no processo. Inteligência do art. 1013, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso.

3. Ainda que o contrato entabulado entre as partes seja precedido da realização de procedimento licitatório, este pode ser rescindido por iniciativa do comprador, desde que haja previsão e este suporte o ônus decorrente do desfazimento do negócio jurídico.

4. Tratando-se de rescisão imotivada de contrato de compra e venda, por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme restou decidido no julgamento Recurso Especial no 1.740.911/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

5. Operada a rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa exclusiva do comprador, o desistente tem o direito à devolução das parcelas pagas, com abatimento das quantias devidas a título de tributos e tarifas porventura incidentes sobre o imóvel, enquanto não transmitida a propriedade, além de todas as despesas relativas à transferência da propriedade do imóvel ao patrimônio da TERRACAP.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.